Tribunal: TJES
Processo: 0001344-74.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Conversão; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001344-74.2015.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001344-74.2015.8.08.0007

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
,
contra

a r. sentença de fls. 160/161 que, nos autos da
ação
de restabelecimento de auxílio-doença acidentário cumulada com aposentadoria por invalidez acidentária ou sucessivamente concessão de auxílio acidente

ajuizada por
VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do requerente, a partir do dia imediato ao de sua cessação, qual seja, dia 02/12/2014.

Na oportunidade, estabeleceu, que, “
quanto a correção monetária, aplica-se o IGP-M até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a TR de 30/06/2009 até 25/03/2015 e IPCA-e a partir de 26/03/2015. O termo a quo é a data de vencimento de cada parcela devida. Relativamente aos juros de mora, utiliza-se o índice de 6% ao ano até 29/06/2009 e o índice da poupança a contar de 30/06/2009. O termo inicial é a data da citação da requerida
”.

Salientou, ademais, “
que o autor deverá se submeter regularmente a novas avaliações pelo INSS, sempre a fim de se contatar a eventual persistência da incapacidade laborativa, de acordo com as convocações a serem estabelecidas na forma, prazo e periodicidade estipuladas pela autarquia requerida”
.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor, que, com fundamento nas circunstâncias do art. 85, §3º, inc. I do CPC, fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolatação da presente, alíquota que será aplicada sobre os valores atualizados, conforme determinado na presente sentença.

Em suas razões (fls. 166/168), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
sustenta, em apertada síntese, (i) a ausência de nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho. E, subsidiariamente, em caso de manutenção de procedência dos pedidos, que (ii) o índice de correção monetária a ser utilizada a partir de 26/03/20 15 é o INPC; (iii) os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
,
contra

a r. sentença de fls. 160/161 que, nos autos da
ação
de restabelecimento de auxílio-doença acidentário cumulada com aposentadoria por invalidez acidentária ou sucessivamente concessão de auxílio acidente

ajuizada por
VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do requerente, a partir do dia imediato ao de sua cessação, qual seja, dia 02/12/2014.

Na oportunidade, estabeleceu, que, “
quanto a correção monetária, aplica-se o IGP-M até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a TR de 30/06/2009 até 25/03/2015 e IPCA-e a partir de 26/03/2015. O termo a quo é a data de vencimento de cada parcela devida. Relativamente aos juros de mora, utiliza-se o índice de 6% ao ano até 29/06/2009 e o índice da poupança a contar de 30/06/2009. O termo inicial é a data da citação da requerida
”.

Salientou, ademais, “
que o autor deverá se submeter regularmente a novas avaliações pelo INSS, sempre a fim de se contatar a eventual persistência da incapacidade laborativa, de acordo com as convocações a serem estabelecidas na forma, prazo e periodicidade estipuladas pela autarquia requerida”
.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor, que, com fundamento nas circunstâncias do art. 85, §3º, inc. I do CPC, fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolatação da presente, alíquota que será aplicada sobre os valores atualizados, conforme determinado na presente sentença.

Em suas razões (fls. 166/168), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
sustenta, em apertada síntese, (i) a ausência de nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e o trabalho. E, subsidiariamente, em caso de manutenção de procedência dos pedidos, que (ii) o índice de correção monetária a ser utilizada a partir de 26/03/20 15 é o INPC; (iii) os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Na análise dos autos, verifico se tratar de ação acidentária ajuizada por
VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS
em face do
INSS
, com o intuito de recebimento de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento da ocorrência de lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho.

Na exordial, o autor narrou que, em 26/08/2010, sofreu um acidente de trabalho decorrente da quebra do banco do motorista do veículo que dirigia, tendo recebido o benefício de auxílio-doença espécie 91 até o mês de dezembro de 2014.

E, diante da negativa do pedido de reconsideração, requereu a revisão do benefício solicitando a concessão de auxílio-acidente, em 02 de dezembro de 2014, o que foi indeferido sob alegação que não há sequelas enquadradas no artigo 104 do Decreto 3.048/99.

No entanto, alega que, durante todo o tempo que o autor esteve afastado do trabalho, continuou em tratamento médico intensivo especialmente da coluna sem conseguir melhora significativa da mesma, com perda da força e parestesia dos membros e a dor insuportável aos mínimos esforços.

Após regular tramitação processual, sobreveio aos autos a sentença ora examinada, por meio da qual os pedidos foram julgados procedentes para restabelecer o auxílio-doença, oportunidade em que ressaltou o magistrado
a quo
que “
o requerente é portador de enfermidades que o incapacitam temporariamente para o exercício de atividades laborativas, sem recursos pessoais capazes de garantir-lhe êxito na sua reabilitação e reinserção adequada no mercado de trabalho, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença
”.

Sobre o tema, cumpre consignar que o auxílio-acidente é concedido quando, consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, o segurado contrair sequelas que resultem na redução de sua atividade laboral, na forma estabelecida no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Já a aposentadoria por invalidez pressupõe que o segurado seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, de acordo com o dispositivo 42, da Lei nº 8.213/91.

Sobre as moléstias que acometem o recorrido, a Lei nº 8.213/91, que trata dos Planos de Benefício da Previdência Social, prevê, especificamente, sobre o acidente de trabalho o seguinte:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º. Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Nota-se, portanto, que não são consideradas doenças de trabalho aquelas de ordem degenerativa (art. 20, §1º). Contudo, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo traz norma de exceção que pode considerar como acidente de trabalho aquelas doenças degenerativas que resultem de condições especiais em que a atividade profissional é exercida e relacionadas diretamente com o labor.

Neste sentido, cumpre papel fundamental a prova pericial realizada em Juízo. O próprio Estatuto Processual destaca sua relevância, ao preceituar, em seu art. 375, do CPC, que “
em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial
”.

Até porque, como se sabe, “
(...) em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa (...)
” (TJES, Agravo Inominado em Remessa Ex-officio n.º 24070211099, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2012, DJ 01/06/2012).

No caso em testilha, a doença degenerativa do autor não se resulta das condições especiais que realizou em seu labor ou mesmo se relacionam diretamente com ele, constando do laudo da perícia realizada em juízo que a doença tem origem degenerativa e que as atividades laborais não contribuíram para uma piora evolutiva da doença (concausalidade).

Transcrevo excerto da perícia

(fl. 143/145):

QUESITOS DA PARTE REQUERIDA

(...)

4) Doença, moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente físico o agente nocivo causador.

Não.

5) A doença, moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Não.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim, temporariamente. Após anamneses, exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, cutâneo cardiovascular), avaliação dos laudos médicos e exames.

(...)

QUESITOS DO AUTOR:

(...)

02) A doença/lesão é decorrente no nexo de causalidade com trabalho do autor?

Não.

Assim, o acervo probatório leva a conclusão de que não há nexo causal entre as atividades desempenhadas e a origem da doença, bem como de que inexiste vínculo de concausalidade apto a denotar o agravamento da patologia, de modo que o recurso merece provimento.

Portanto, à míngua de demais elementos que corroborem o indicado no bojo da peça de ingresso, há de se reconhecer que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC) para demonstrar atender aos requisitos necessários para concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ LAUDO PERICIAL
PORTADOR DE DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA COM A ATIVIDADE LABORATIVA
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) O apelante é portador de doença degenerativa, que não é considerada doença do trabalho por não possuir nexo causal direto com o trabalho, isto é, não depende do fator laboral e pode surgir ainda que o trabalhador esteja desempregado ou aposentado (Lei nº 8.213/91, art. 20, §1º).

2) A perita nomeada pelo Juízo foi categórica ao afirmar, em resposta a quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério Público e pelo Juízo, que não há nexo causal nem concausal com o trabalho. As atividades realizadas pelo autor enquanto fundidor ceramista não se constituem em fatores de risco para provocar hérnia de disco; e que não há nexo causal; trata-se de doença comum, de natureza degenerativa.

3) A concessão de benefício acidentário depende necessariamente da comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante, de sorte que a ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza, no âmbito da legislação infortunística, a pretendida a condenação da Autarquia Previdenciária.

4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação, 024140202813, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a petição inicial, a pretensão do autor diz respeito a benefício acidentário, autorizando a tramitação da lide perante esta Justiça Estadual.

2. É preciso ter em mente que o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária depende da comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício do trabalho.

3. O laudo pericial dá margem a importantes consequências jurídicas, seja porque não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia verificada e as atividades laborativas do apelante-autor, seja porque, nos termos da alínea a do § 1º do art. 20 da Lei nº 8.213/91, a moléstia degenerativa não é considerada doença do trabalho, a revelar, portanto, a flagrante improcedência do pedido autoral.

4. Embora haja comprovação da doença de que padece o apelante-autor, não ficou comprovada nenhuma concausa, ou nexo causal, entre os danos sofridos e a atividade laborativa desempenhada, devendo ser ressaltado que o laudo pericial se mostrou conclusivo quanto a tal aspecto.

5. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES; Apl 0000684-39.2013.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/05/2017; DJES 12/06/2017)

Cumpre mencionar que inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

[...] 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.

2 – O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do

Apelante não possui nexo causal com o trabalho.

3 – O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.

4 – Apelação conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Destarte, em face de tal conclusão médica, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial. Tampouco se trata de impor retrocesso à ciência processual, dando valor absoluto à prova pericial. Cuida-se, isto sim, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art. 371, do CPC), interpretando corretamente os elementos de convicção presentes no feito.

Por fim, ressalto que “
a improcedência do pedido de auxílio-doença em razão da ausência do nexo causal permite que o apelante, caso queira, ajuíze ação perante a Justiça Federal objetivando a concessão de auxílio-doença mesmo sem a presença do nexo causal, eis que hipótese de ação de natureza previdenciária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180164311, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
CONFERIR-LHE PROVIMENTO
,
consequentemente,

reformo a r. sentença de primeiro grau e julgo improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-74.2015.8.08.0007

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: VIVALDINO CANDIDO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DOENÇA DEGENERATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

2
. Mediante a análise do acervo probatório, principalmente do laudo pericial e os documentos juntados pelas partes, é forçoso observar a inexistência do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões apontadas pelo perito com a atividade exercida pelo autor, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do benefício pleiteado.

3
. O princípio do
in dubio pro misero
não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.

4
. Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.